Tribunal: STF
Processo: HC 84641
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
RECURSO - CONTRA-RAZÕES - DEFESA. Na dicção da ilustrada maioria, a
 falta de contra-razões não é conducente a ter-se o réu como
indefeso - vencido o relator quanto à incidência, no caso, do artigo
 261 do Código de Processo Penal.
        HABEAS DE OFÍCIO - LIMINAR. O
instituto da concessão de habeas de ofício é linear, alcançando a
medida acauteladora, ou seja, estando presente, também, no campo
precário e efêmero.
        HABEAS - LIMINAR DE OFÍCIO - PENA -
CUMPRIMENTO - REGIME INICIALMENTE FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE -
TEMA PENDENTE NO PLENÁRIO - HABEAS CORPUS Nº 82.959-7/SP. Estando
certa matéria ainda em julgamento no Plenário, impõe-se sobrestar os
 demais processos que sobre ela versem, implementando-se medida
acauteladora ante o risco de dano irreparável resultante do ato,
como é o relativo à imposição do cumprimento da pena em regime
integralmente fechado. Afastamento do óbice à progressão.